Tribunal: TJBA
Processo: 8071634-65.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071634-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – ART. 47 DO CPC – NATUREZA ABSOLUTA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E CONEXÃO – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. O art. 47 do CPC estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, abrangendo as ações possessórias A existência de cláusula de eleição de foro ou de processo conexo não tem o condão de afastar a regra legal, por se tratar de competência absoluta. Conflito negativo de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba. Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência nº 8071634-65.2024.8.05.0000, em que é suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar competente o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .